Tribunal: TJMT
Processo: 0003263-64.2005.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003263-64.2005.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (APELANTE), LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PEDIDO PREAMBULAR DE CONCESSÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA
– PESSOA JURÍDICA – INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – EMPRESA INATIVA – SITUAÇÃO PRECÁRIA – DEFERIMENTO DO PEDIDO – MÉRITO – NOTAS FISCAIS – QUITAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA – ALEGADO EXCESSO NA COBRANÇA –
PRETENSÃO DE CONTAGEM DE CORREÇÃO E JUROS APENAS A

PARTIR DA CITAÇÃO – DESACOLHIMENTO
–
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES
–
SALDO DEVEDOR DEVIDAMENTE APURADO POR MEIO DE PERÍCIA JUDICIAL –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência judiciária, mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. Restando demonstrado nos autos a hipossuficiência financeira da empresa que, inclusive, encontra-se inativa, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita é medida que se impõe.

A jurisprudência do c. STJ, bem como deste Sodalício consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003263-64.2005.8.11.0040

APELANTE:
CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA

APELADA:

BASF S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr.
Valter Fabrício Simioni da Silva
,
lançada

nos autos da ação monitória manejada pela
BASF S/A
, que
rejeitou
os embargos monitórios opostos pela requerida e,

por conseguinte,
julgou procedente

o pedido formulado pela autora para, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação da

demandada em pagar a dívida apontada na inicial, que deverá ser corrigida monetariamente

segundo os índices do INPC/IBGE (e não pelo IGPM), desde a data do ajuizamento da ação (Lei
nº
6.899/81 – art. 1º, § 2º) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406,

Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida

atualizada, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Ao final, constou, com o trânsito em julgado, certifique-se se houve pagamento voluntário da condenação imposta no prazo de 15 (quinze) dias e, após, atente-se a Secretaria ao disposto nos §§ do art. 523, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante, preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento nos artigos 98 e 99, ambos do CPC, haja vista que não possui recursos suficientes para pagar o preparo recursal, as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios

Para comprovar as suas alegações, através de critérios objetivos para aferição da capacidade econômica, junta aos autos os seguintes documentos: (i) Cartão CNPJ, onde consta que a empresa está inapta; (ii) Certidão Simplificada onde consta cancelado o registro da empresa na Junta Comercial; (iii) Certidão expedida pelo CRI de Sorriso-MT, onde informa a inexistência de bem imóveis de propriedade da empresa; (iv) Busca pelo SPC, onde constam protestos; (v) não possui conta bancária.

Além disso, a fim de demonstrar também a incapacidade financeira dos sócios da empresa apelante junta: (i) Declarações de Hipossuficiência; (ii) Declarações de Isenção de Imposto de Renda; (iii) Busca pelo SPC, constando negativações e protestos; (iv) Certidão expedida pelo CRI de Sorriso-MT, onde informa a inexistência de bens imóveis de propriedade dos sócios, sendo que dois sócios possuem um único imóvel onde constam vários ônus registrados, com penhoras e averbações premonitórias; (v) extrato da busca de veículos onde constam que os sócios não possuem veículos de sua propriedade, sendo que um dos sócios possui um veículo que está bloqueado por outros processos judiciais em andamento

Ressalta que o preparo recursal perfaz quase R$100.000,00 (cem mil reais), sendo totalmente impossível a apelante recolher tal valor para que possa recorrer da r. sentença, impossibilitando seu acesso à justiça.

No mérito, relata que, diante da rejeição dos embargos à monitória, foi constituído de pleno direito o título executivo judicial, com fulcro no artigo 702, §8º, do CPC.

Sustenta que a recorrente foi condenada ao pagamento dívida apontada na petição inicial, que deveria ser corrigida monetariamente segundo os índices do INPC/IBGE, desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Aduz que a parte autora pleiteia quantia superior ao efetivamente devido, de modo que a sentença deve ser alterada, para os fins de acolher os embargos monitórios propostos, com a consequente condenação do vencido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, conforme dispõe o artigo 85, §2º do CPC,

Anota que na data de 10/6/2005, a dívida apontada na petição inicial correspondia a R$5.239.017,49 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil e dezessete reais e quarenta e nove centavos), com acréscimo de correção monetária pelo IGP-M e juros.

Assevera que, analisando o valor do débito corrigido monetariamente somente pelo IGP-M na propositura da demanda (junho/2005) perfazia a quantia de R$3.792.001,11 (três milhões, setecentos e noventa e dois mil, um real e onze centavos).

Ressalta-se ainda no Laudo Pericial, que o débito na data da propositura da demanda (junho/2005), perfazia a quantia atualizada (IGP-M) de R$2.665.155,83 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos)

Assim, o Sr. Perito Judicial chegou à conclusão de que, na data de 31/10/2016, existia um saldo devedor corrigido (IGP-M) da requerida em favor da autora no importe de R$5.210.085,84 (cinco milhões, duzentos e dez mil e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

Esclarece que, com base nessas informações, resta evidente a cobrança do excesso, tendo em vista que o valor da dívida na data de 10/06/2005 no importe de R$5.239.017,49 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil e dezessete reais e quarenta e nove centavos), era superior ao valor da dívida em 31/10/2016, que correspondia a R$5.210.085,84 (cinco milhões duzentos e dez mil e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), o que não faz sentido.

Como se não bastasse, a parte autora não registrou todos os pagamentos realizados, tendo em vista que a parte requerida não pagou apenas a quantia de R$547.756,91 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) mencionados na petição inicial, mas sim a quantia de R$3.370.940,31 (três milhões, trezentos e setenta mil e novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos),

Considerando que a parte autora demandou por dívida já paga e pediu mais do que supostamente era devido, pugna-se pela aplicação do disposto no artigo 940 do CC, para os fins de julgar procedente os embargos monitórios opostos e, por conseguinte, a improcedência dos pedidos da ação monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Por fim, destaca que não deve ser aplicada a multa prevista no artigo 523, §§ 1º e 2º do CPC, conforme determinado no
decisum
, visto que o cumprimento de sentença, seja definitivo ou provisório, far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, conforme dispõe o artigo 523,
caput,
do CPC.

Conclui que somente haverá a aplicação das multas previstas nos §§ 1º e 2º do artigo 523 CPC, após a intimação do devedor para cumprir a sentença, nos termos do artigo 513, § 2º, inciso I, do CPC, cujo requerimento deverá ser formulado pela parte Exequente e não determinado de ofício pelo juiz. Por tais razões, requer-se a reforma da r. sentença, para os fins de excluir a determinação para que a Secretaria se atente ao disposto nos §§ do artigo 523 do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso para o fim de: i) reconhecer o valor pago no importe de R$3.370.940,31; (ii) aplicar o disposto no artigo 940 do CC, considerando que a parte Autora demandou por dívida já paga e pediu mais do que supostamente era devido; iii) julgar procedente os embargos monitórios opostos pela requerida e, por conseguinte, julgar improcedente a ação monitória, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC; f) em razão da sucumbência, a parte autora deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id 162545244, em que a apelada rebate os argumentos expendidos pela recorrente, alegando que não há qualquer omissão ou obscuridade na r. sentença, já que de forma clara e objetiva o Magistrado declarou que a perícia contábil chegou à conclusão de que a exata quantificação da dívida é aquela apontada na exordial, qual seja R$5.239,017,49 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil reais, dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Sustenta que não houve a contabilização de juros moratórios na apresentação do laudo inicial às fls. 936/946, de modo que até o ajuizamento da ação de cobrança, pode o credor atualizar o débito, fazendo incidir os encargos pactuados.

Defende que por essa razão inclusive, sabendo que não havia sido incluso juros moratórios, a requerimento da exequente, o
expert
indicou dois novos cálculos para atualização da dívida em 31/10/2016: (i) um que considerou a contabilização dos juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, no valor de R$12.174.757,13 (doze milhões, cento e setenta e quatro mil reais, setecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), e (ii) outro que incluiu os juros de mora a partir do vencimento de cada título, no valor de R$16.057.912,80 (Dezesseis milhões, cinquenta e sete mil reais, novecentos e doze reais e oitenta centavos),

Assim em termos práticos, em consonância com o indicado na r. sentença, deve ser utilizado como parâmetro o valor da inicial, já que este é o valor devido, com a observação de que até o ajuizamento podem incidir encargos pactuados entre as partes, e que após deve ser observado o índice de correção pelo INPC e juros de 1% a.m.

Ainda, com intenção de trazer à tona, matérias já discutidas e cobertas pela coisa julgada, a apelante declara que não houve o registro dos pagamentos realizados anteriormente, de modo que segundo esta, não houve o pagamento parcial somente da quantia R$547.756,91 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), mas sim da quantia total de R$3.370.940,31 (três milhões, trezentos e setenta mil e novecentos e quarenta reais e trinta e um centavos).

Quanto a este ponto, é importante ressaltar, que a questão já foi amplamente discutida, seja nos autos da ação monitória, como nos autos da Ação declaratória nº 312/2003, julgada improcedente, ocasião em que foi reconhecido que embora tenha ocorrido o pagamento parcial de R$547.756,91 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), e do esforço matemático realizado pela apelante para indicar suposto pagamento integral, havia saldo a favor da apelada, de modo que não havia excesso de cobrança, além do mais por ter lançado mão de artifícios contábeis e processuais para demonstrar o inverso, foi a apelante, Ceiva Insumos Agrícolas Ltda, condenada à multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má- fé
.

Assim, expõe que não merece prosperar a alegação de excesso de cobrança, já que (i) há saldo pendente de pagamento em favor da apelada; (ii) o valor a ser utilizado como parâmetro para o pagamento da obrigação é o da exordial, já que é legal a inclusão de encargos contratuais pelo credor, de modo sua atualização, deve ocorrer conforme os itens pontuados na r. sentença, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, n
ecessário consignar que a Súmula nº 481 foi editada após o STJ ter firmado o entendimento de que as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obterem os benefícios da gratuidade da justiça, deveriam comprovar o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (EREsp 1185828/RS, Min. CESAR ASFOR ROCHA; AgRg no RE 192715/RN, Min. BARROS MONTEIRO; AgRg no AREsp 1103391/RS, Min. CASTRO MEIRA).

A norma inserta no verbete sumular acabou codificada no atual CPC que, em seu artigo 99, § 3º, traz a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica como prerrogativa exclusiva da pessoa natural:

“
Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Isso significa dizer que, sob qualquer ótica, a pessoa jurídica deve comprovar a necessidade do benefício, ainda que sem fins lucrativos.

No caso, os documentos juntados pela parte apelante são suficientes para o deferimento do benefício.

É que, não havendo faturamento e estando a empresa inativa, ainda que de modo temporário, impõe-se a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Registro, por fim, que o presente julgamento se alinha à jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO –
DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.”
(TJ-MT - AI: 10059087720198110000 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIOA –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – ATIVIDADE SUSPENSA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO
– DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO. Nos termos do que dispõe a Súmula nº 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica. A Agravante demonstrou que as atividades da empresa estão suspensas e a inexistência de movimentação financeira da empresa, cujas circunstâncias levam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos que induzem suspeita de inverdade.”
(TJ-MT 10004610620228110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022)

Faz jus, portanto, ao benefício pretendido.

Dito isso
, a fim de evitar
tautologia
e
desnecessárias
repetições, adoto o relatório da sentença recorrida constante no Id
162545209,
in verbis
:

“
BASF S.A.
propôs a presente
ação monitória

em face de
CEIVA

INSUMOS AGRÍCOLA LTDA-ME
,

com vistas à constituição de título executivo para satisfação da

dívida no valor de R$5.239.017,49 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil, dezessete reais e

quarenta e nove centavos), atualizado até a distribuição da ação.

Esclareceu que o débito é originário de inúmeras vendas realizadas à

requerida sem o respectivo pagamento, cujas transações ocorreram no período de outubro de

2001 a junho de 2002 conforme atestam as notas fiscais que acompanham a inicial, assim

enumeradas: 251867, 252939, 242945, 232944, 6163, 247807, 638, 50, 126, 435, 436, 2557,

184689, 282780, 282781, 282923, 475, 465, 495, 1585, 509, 571, 610, 293217, 2195, 2428,

296376, 247837, 247836, 1174, 303894, 1094, 1093, 1095 e 282808, com vencimentos entre 30/04/2001 a 30/06/2002, no valor total de R$ 3.388.337,45 (três milhões, trezentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Alegou que a requerida efetuou apenas pagamentos parciais e esporádicos, os quais somados resultaram no valor de R$547.756,91 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos), restando, portanto, a dívida original de R$2.840.580,54 (dois milhões, oitocentos e quarenta mil, quinhentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) que, acrescida de juros e correção monetária (pelo IGPM), resultou em R$5.239.017,49 (cinco milhões, duzentos e trinta e nove mil, dezessete reais e quarenta e nove centavos), cuja satisfação é almejada pela presente ação.

Citada, a requerida apresentou embargos monitórios sustentando, preliminarmente, a ausência de documentos hábeis a propositura da ação monitória. No mérito alegou que não há dívida remanescente com a autora.

Argumentou que a partir da intensificação das transações comerciais com a requerente começou a efetuar os pagamentos (referentes aos produtos adquiridos da autora) de formas e datas diversas, a exemplo de depósitos bancários, emissão de cheques, transferências de soja própria e de terceiros em favor da autora.

Alegou também que pagamentos foram efetuados por meio de devoluções de mercadorias, retiradas de produtos de seu estoque por representantes da autora sem qualquer reposição, despesas de armazenagem, secagem, fretes e retenção de impostos que deveriam ser arcados pela autora, entrega de produtos diversos a terceiros em nome da autora como forma de pagamento, além de despesas com registros de CPR’s emitidas por clientes da requerida e formalizadas em nome do representante da autora, Sr. Claiton Pla da

Silva.

Enfatizou que em razão do grande volume das negociações não efetuou pagamentos específicos para uma ou outra nota fiscal, mas sim pagamentos esparsos e de formas diversas com a finalidade de amortizar o débito de modo geral, sendo certo que não havia formalmente uma aquisição de produto com o pagamento em seguida.

Alegou que a autora
“não registrou todos os pagamentos realizados”,
pois, certamente não pagou apenas R$547.756,91 (quinhentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e um centavos) mencionados na inicial, mas sim a quantia de R$3.400.431,56 (três milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), a seguir discriminados: i) R$535.107,46 (quinhentos e trinta e cinco mil, cento e sete reais e quarenta e seis centavos) por meio de depósitos bancários em favor da autora e cheques; ii) R$2.191.743,94 (dois milhões, cento e noventa e um mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos) por meio de
transferências de soja
à autora em nome do seu sócio proprietário
Clodoaldo de Oliveira
; iii) R$124.117,08 (cento e vinte e quatro mil, cento e dezessete reais e oito centavos) por meio de
transferências de soja realizadas por terceiros,

clientes da embargante, em favor da embargada
; iv) R$7.581,96 (sete mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos) por meio de produtos devolvidos à autora; v) R$449.389,20 (quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte centavos) representados por
crédito em favor da embargante decorrente da retirada de produtos de seu

estoque pelo representante comercial da embargada;
vi) R$52.232,57 (cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) decorrentes de despesas de armazenagem, secagem, fretes e retenção de impostos devidos pela autora; vii) R$34.368,56 (trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) a título de
entrega de produtos a clientes como forma de indenização
; viii) R$5.890,79 (cinco mil, oitocentos e noventa reais e setenta e nove centavos) a título de despesas com registros de CPR ́s cujos valores devem também ser abatidos da dívida original.

Argumentou alternativamente que em se tratando de ação monitória os juros e correção somente poderiam incidir após o ajuizamento da ação e não previamente, na forma calculada pela requerente.

Ao final, pediu a condenação da autora nas penas do art. 940, do CC/02 por cobrar judicialmente dívida já paga (fls. 213/232).

Em impugnação aos embargos monitórios, a autora alegou que as teses suscitadas pela requerida já foram objeto de apreciação da ação declaratória de nº 312/2003 julgada improcedente, tendo sido reconhecido na sentença que os pagamentos efetuados pela ré não foram suficientes para saldar a sua dívida.

Asseverou que a demandada sustenta nestes autos a mesma tese já rejeitada em
sentença transitada em julgado
, onde se reconheceu que os pagamentos apresentados pela requerida se referiram a outras dívidas, razão pela qual, inclusive, foi condenada nas penas por litigância de má-fé.

Alegou que a requerida novamente age de má-fé ao sustentar inexistência da dívida e invocar alegações de pagamento com cálculo em valor praticamente idêntico ao devido, além do que, conforme os comprovantes de recebimentos das mercadorias e respectivas notas fiscais é evidente a existência de saldo a pagar.

Aduziu que a tese da ré não pode ser acolhida sob pena de ofensa à coisa julgada, especialmente diante do fato de que a sentença proferida nos referidos autos da ação declaratória foi mantida à unanimidade pela 5ª Câmara Cível do e. TJMT no julgamento do Recurso de Apelação nº 32.446/2005.

Quanto à alegação da ré de que teria ocorrido a quitação da dívida por meio da entrega de sacas de soja, relatou que acordou com a demandada um pagamento por meio da entrega de 94.386,30 sacas de soja ao valor de R$22,79, contudo, a requerida entregou apenas 50.750,71 sacas, além do que, almeja ver reconhecido o valor da saca de R$27,42, sem qualquer razão.

Esclareceu que em suas atividades não armazena soja, mas eventualmente revende o produto a terceiros, por isso, ajustou com a requerida, por meio de instrumentos de procuração, a amortização de parte da dívida por meio do recebimento de soja para ser revendida a terceiros.

Asseverou, portanto, que os valores por ela negociados com terceiros sobre a soja recebida da ré como parte do pagamento não tem qualquer relação com o preço ajustado com a demandada, como ela quer fazer crer em sua defesa.

Concluiu enfatizando que a requerida apresentou comprovantes de pagamentos nos autos que se referem a outras dívidas, que não aquele objeto de discussão nos autos.

Por fim, defendeu a legalidade da atualização do débito, assim como a incidência de juros na forma do cálculo que acompanha a inicial (fls. 527/545 do pdf).

A decisão saneadora juntada às fls. 959/961 do pdf rejeitou a preliminar suscitada pela requerida na contestação e designou audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral.

Termo da audiência juntado às fls. 979/984 do pdf, com os depoimentos das testemunhas inquiridas.

Memoriais juntados pela autora às fls. 1.036/1.041 do pdf e pela requerida às fls. 1.043/1.047 do pdf.

A decisão de fls. 1.068/1.071 do pdf converteu o julgamento em diligência, determinando a produção de prova pericial contábil com a finalidade de apurar se efetivamente a cobrança dos valores apontados na inicial já foram total ou parcialmente amortizados.

Laudo pericial juntado às fls. 1.102/1.115 do pdf, seguido das manifestações das partes e complementado às fls. 1.186/1.190 do pdf.

Sobreveio sentença que
rejeitou
os embargos monitórios opostos pela requerida e,

por conseguinte,
julgou procedente

o pedido formulado pela autora para, com fulcro no artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, constituir título executivo judicial a obrigação da

demandada em pagar a dívida apontada na inicial, que deverá ser corrigida monetariamente

segundo os índices do INPC/IBGE (e não pelo IGPM), desde a data do ajuizamento da ação (Lei
nº
6.899/81 – art. 1º, § 2º) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês (art. 406,

Código Civil c/c art. 161, §1º, do CTN) a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.

Em razão da sucumbência, condenou a requerida ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida

atualizada, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Ao final, constou, com o trânsito em julgado, certifique-se se houve pagamento voluntário da condenação imposta no prazo de 15 (quinze) dias e, após, atente-se a Secretaria ao disposto nos §§ do art. 523, do CPC.

Pois bem. Quanto à tese de quitação da dívida, como bem sopesado pelo togado sentenciante, a apelante já tentou, sem sucesso, emplacar tal fundamento por meio da referida ação declaratória de inexistência de débito nº 312/2003, cujos pedidos foram julgados improcedentes uma vez que os pagamentos apontados pela ré não se referem especificamente sobre o crédito exigido pela autora.

Infere-se que a sentença proferida nos referidos autos da ação declaratória foi mantida à unanimidade pela 5ª Câmara Cível do e. TJMT no julgamento do Recurso de Apelação nº 32.446/2005.

De igual modo, quanto ao alegado excesso na cobrança, a questão é singela e não merece grandes desdobramentos, sobretudo considerando
a jurisprudência do c. STJ, bem como deste Sodalício consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o
ajuizamento
da
ação

monitória
, senão vejamos,
in
verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2089797 - PR (2022/0076746-5) EMENTA DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA.
APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 568 DO STJ.
1. Ação monitória 2
. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos
encargos
contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022)

“AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS –
VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Em regra, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento, não se podendo excepcionar o procedimento, salvo se houvesse expressa previsão em contrário ou pedido certo de pagamento do quantum indicado, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, se assim não fosse, bastaria que a parte aguardasse o ajuizamento da ação monitória para ver reduzida as taxas após o vencimento do contrato, o que não se pode admitir, sob pena de manifesto incentivo à inadimplência.”
(TJ-MT 10002106320198110106 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

No tocante às cobranças realizadas em face da apelante, observa-se que o perito nomeado em juízo, ao apresentar seu
laudo

pericial
e responder quesitos formulados, esclareceu o
saldo
devedor da empresa, além de explicar a origem do débito e seus cálculos.

Como bem sintetizado pelo magistrado singular:

“(...) o
expert
nomeado nestes autos para a produção da prova técnica se valeu dos referidos autos da demanda declaratória para concluir a sua pesquisa, constatando, com todas as letras que
“
EXISTE DÉBITO POR PARTE DA

EMBARGANTE NO VALOR DE R$ 5.210.085,84 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E DEZ MIL,

OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS”
(fl. 1.110 do pdf).

As provas testemunhais produzidas nos autos pela requerida/embargante não foram suficientes para comprovar as suas alegações de pagamento, na forma pleiteada pela defesa, mas em geral afirmaram genericamente o
modus operandi
das partes em suas transações.

A perícia, por sua vez, ao analisar todos os comprovantes de entrega de mercadorias e dos respectivos pagamentos efetuados pela demandada, bem como, o conjunto de documentos e fatos declarados na ação ajuizada pela ré, foi pontual ao concluir a exata quantificação da dívida, qual seja, aquela apontada na exordial.

Quanto à incidência de juros moratórios e correção monetária antes da citação a questão é pacífica na jurisprudência.

É evidente que
até o ajuizamento da ação de cobrança
o credor pode atualizar o débito, fazendo incidir os encargos livremente pactuados, como ocorreu no presente caso”

Com isso, deve ser mantida incólume a r. sentença, não havendo, portanto, que se falar em inconformidades técnicas do
laudo

pericial
.

Por fim, não há falar em imposição da multa estabelecida no artigo 523 CPC, de modo que o magistrado apenas pontuou a sua observância, após as formalidades de praxe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 11% (onze por cento) sobre o valor da dívida atualizada, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC,
devendo ser observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023